Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSTITUINTE. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. A renúncia ao mandato pelo advogado configura ato processual relevante, exigindo comunicação adequada à parte representada, conforme o art. 112 do CPC.
2. Restando comprovada nos autos a ciência inequívoca do autor acerca da renúncia, por meio de mensagem eletrônica acompanhada de confirmação de recebimento, cumpre reconhecer o cumprimento dos requisitos legais, afastando alegações de ausência de notificação ou prejuízo.
3. O art. 76, § 1o, I, do CPC, estabelece que a ausência de regularização da representação processual no prazo fixado acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo a representação válida pressuposto indispensável à análise da pretensão deduzida em juízo.
4. A jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal afirma que, uma vez comunicada regularmente a renúncia pelo advogado, não há necessidade de nova intimação judicial da parte para a regularização de sua representação.
5. Reconhecida a inércia e cumpridas as exigências legais pelo patrono renunciante, inexiste justificativa plausível para a falta de atuação da parte, legitimando a extinção do processo nos termos da lei.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.